Tribunal: TCU
Processo: 033.060/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 244/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.060/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carolina Morandi de Mello (XXX.176.210-XX); Cassia Rodrigues Dias (XXX.747.290-XX); Cleima da Rosa Xavier (XXX.137.800-XX); Fernanda Silva da Silva (XXX.788.110-XX); Olinda Terezinha Hanel (XXX.395.400-XX); Rita de Cassia de Souza (XXX.786.770-XX); Tania Caputo Pinheiro Machado (XXX.638.707-XX); Tatiana Flores de Lima (XXX.624.900-XX); Tiane Gregis dos Santos (XXX.921.370-XX); Vanessa Zepka Baumgarten (XXX.907.990-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.